Tribunal: TJSP
Processo: 1013212-09.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que reconheceu a prescrição dos débitos questionados. Recurso do réu. Débito cadastrado na plataforma "Serasa Lima Nome", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré, da inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito,

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que reconheceu a prescrição dos débitos questionados. Recurso do réu. Débito cadastrado na plataforma "Serasa Lima Nome", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré, da inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco da alteração do sistema de pontuação de créditos ("score") do autor, após o apontamento do débito questionado em plataforma de negociação de débito. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PROVIDO.